Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710897-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária n. 0702605-75.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender a obrigação de devolução de valores e a imposição de glosas nas faturas da empresa. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão recorrida não enfrentou de maneira adequada a ilegalidade da retenção dos valores contestados. Argumenta que, após mais de 03 (três) anos de execução do contrato administrativo firmado com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o agravado instaurou procedimento administrativo para apurar supostas diferenças no pagamento de benefícios aos empregados terceirizados, impondo à agravante a devolução de R$ 234.141,87 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), valor que foi modificado em 03 (três) ocasiões no curso do processo administrativo, evidenciando insegurança jurídica na cobrança. Aduz que todas as verbas foram regularmente pagas aos empregados e que os repasses foram validados pela própria Administração Pública ao longo da vigência contratual. Sublinha que a glosa dos valores pode ocorrer a qualquer momento, especialmente com a iminente necessidade de recebimento dos montantes referentes a fevereiro de 2025, razão pela qual o perigo de dano é latente e exige a concessão da tutela de urgência. Ressalta que a decisão recorrida omitiu-se quanto à análise expressa dos pleitos urgentes e interpretou equivocadamente o perigo da demora ao entender que não há risco iminente de prejuízo. Sustenta que a retenção de valores sem a devida apuração por perícia contábil judicial viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual. Pede a concessão de tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de glosar os valores das faturas devidas pelos serviços já prestados, bem como a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento definitivo da medida. Preparo regular (ID 70038413). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão liminar veiculada no presente recurso visa obstar a aplicação das medidas administrativas que impõem a restituição de valores, mediante glosa no pagamento das faturas dos serviços prestados pela parte agravante. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim fundamentada, in verbis: A parte autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão da penalidade de advertência e da obrigação de ressarcimento de valores que lhe foi imposta pelo réu. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que lhe foi aplicada indevidamente uma pena de advertência e determinação de devolução de valores, mas não houve inadimplência contratual da sua parte. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Afirma a autora que adimpliu a sua obrigação de pagamento de seguro de vida e auxílio saúde a seus empregados, alocados na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Verifica-se que a autora pretende a anulação da decisão administrativa sob o argumento, em suma, que cabe à contratada a gestão de sua mão-de-obra. Contudo, em princípio, cabe ao contratante fiscalizar o destino do repasse que é feito à parte autora. Ademais, como se trata de uma decisão provisória em que não houve a manifestação do réu o exame a ser feito não pode ser exauriente para evitar-se o prejulgamento. Assim, tenho que não restou demonstrados os requisitos para, neste momento, deferir a tutela pleiteada pela parte autora, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Depreende-se dos autos de origem que a agravante celebrou o Contrato-PG n. 35/2021-NPLC com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para prestação de serviços especializados de operacionalização e assistência técnica de televisão digital. Consta que o agravado instaurou procedimento administrativo para apurar diferenças no pagamento de benefícios de seguro de vida, auxílio-saúde e demais auxílios dos empregados terceirizados da agravante, culminando na aplicação de penalidade de advertência e determinação de devolução de valores, com a informação de que montante devido seria glosado das faturas referentes aos serviços já prestados. Nesse contexto, não obstante a agravante alegue o cumprimento integral das obrigações contratuais e ilegalidade do ato administrativo, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito vindicado. Conforme se extrai dos autos, contrariamente à narrativa da agravante, os documentos e relatórios produzidos no curso do procedimento administrativo evidenciam, neste juízo preliminar, que houve o pagamento a menor dos benefícios de seguro de vida, auxílio-saúde e demais auxílios previstos no contrato. Assim, a existência de divergências nos valores apurados, conforme constatado nas peças do processo administrativo anexadas ao feito originário, impedem o imediato reconhecimento da alegação de cumprimento integral dos pagamentos. Observa-se, ainda, que, em princípio, o procedimento administrativo em questão garantiu o livre exercício do contraditório e da ampla defesa à agravante, com a apresentação e análise de defesas prévias e interposição de recurso administrativo, não havendo notícias de que tenha havido cerceamento do seu direito de defesa. Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, o que não afasta, mas enfraquece a pretensão de obstar os efeitos da decisão administrativa, sobretudo em juízo de cognição sumária, sendo, portanto, incabível afastar de plano as conclusões exaradas no processo administrativo. Infere-se, ademais, que a questão exige uma instrução probatória mais detalhada para a aferição precisa das inconsistências relatadas pela Administração e dos valores efetivamente devidos, o que impede, neste momento processual, a conclusão pela ilegalidade da determinação de ressarcimento ou pela inexistência de débito. Quanto à alegação de que a retenção de valores configuraria locupletamento ilícito, depreende-se que tal assertiva carece de maior substrato probatório, na medida em que as glosas, em tese, visam à recomposição de valores indevidamente pagos pelo erário, e não à apropriação de recursos sem justa causa. Assim, em que pese o inconformismo recursal, os elementos até aqui apresentados não permitem antever a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pleiteada. No que toca à alegação de perigo de dano, embora a agravante sustente a iminência de prejuízo irreparável decorrente da glosa dos valores nas faturas relativas aos serviços prestados, tenho que tal assertiva, por si só, não caracteriza dano de natureza irreparável ou de difícil reparação, porquanto não há elementos que indiquem, objetivamente, risco à continuidade das atividades empresariais em decorrência da retenção. Caso ao final do processo seja reconhecido o direito da agravante, a eventual devolução dos valores indevidamente retidos poderá ser determinada, com os acréscimos legais, não caracterizando, portanto, situação irreversível que justifique a medida pleiteada em sede liminar. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator